Tribunal: CARF
Processo: 10909.723018/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723018/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.656 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MULTITRANS LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2008
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, contra
MULTITRANS LOGISTICS DO BRASIL LTDA – EPP, a título de multa prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03, formalizada em 21/12/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723018/2012-55
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.656 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723018/2012-55

Relata a Fiscalização que em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supra citado apurou, conforme telas do
sistema e documentos em anexo, deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade,
relativa a CE mercante, Escala: 08000065345, Navio: MAERSK DOUGLAS, Data e
hora da atracação: 30/05/2008 – 13:18:00h, Manifesto: 1308500896208, Conhecimento
eletrônico
Master:
130805121861053,
Conhecimento:
150805121936120,
caracterizando a infração PEDIDO DE RETIFICAÇÃO – EXCLUSÃO CARGA PÓS
ATRACAÇÃO, OCORRÊNCIA EM 23/06/2008 – 16:43:24h, sujeita a penalidade
prevista na alínea “e”, do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66, por
descumprimento da IN RFB no 800/2007.
Regularmente intimada em 02/01/2013 (fl. 14), a autuada apresentou impugnação de fls.
16/62, em 24/01/2013 (fl. 16), alegando, em preliminar, (1) que a multa aplicada
tratando-se de sanção penal (cita jurisprudência) deve obedecer requisitos
essenciais à aplicação das penas – princípio da individualização da pena (lesão ao art.
5o, XLVI, CF/88); (2) o auto de infração impõe multa por lesão ao art 22, III, c/c art as,
III, “b”, da IN 800/2007, que não é lei, sendo que somente a lei pode regular a pena
(art. 5o, XLVI, CF/88), devendo ser revista a pena imposta (cita jurisprudência e
doutrina sobre segurança jurídica e proteção da confiança, para definir a
discricionariedade administrativa); (3) aponta discricionariedade administrativa
argumentado que a fiscalização não pode fazer o que quiser, sendo seu poder
discricionário limitado pelo princípio da ordem e segurança jurídica, sendo que ignorou
fatos que dizem respeito à multa porque a lei não manda apenar três vezes a mesma
falta, mas uma só; (4) lesão aos princípios da tipicidade tributária e da legalidade,
com fundamento no art. 5o, II, da CF/88, porque a fiscalização não agiu com base na lei,
mas na própria vontade, como ocorre com a tipicidade penal; (5) ilegitimidade da
parte da impugnante, porque não era ela quem deveria ter fornecido informações, mas
sim o transportador ou o armador, apresentando explanações sobre o transporte
marítimo, para dizer que a impugnante não é dona da mercadoria, não é transportador
internacional, não é o armador, sendo mero agente desconsolidador (modalidade dos
agentes NVOCC); (6) a relação da impugnante em relação à importação é uma relação
de meio e não de fim, porque seu papel é apenas o de retirar o conteiner do navio,
acomodá-lo no porto alfandegado e depois deste para o terminal competente, para
depois desunitizá-lo; para tanto, ates da atracação da embarcação no porto de destino, o
armador (e não o agente NVOCC desconsolidador) deverá ter informado à Receita
Federal os dados da carga e pagos os tributos referentes ao transporte –IN800/07, art. 8o;
art. 10 e incisos; art. 11, § 1o; art. 12 e §§ e art. 13 - a impugnante é empresa NVOCC
desconsolidadora, diversa da representante da transportador que é o agente de
navegação armador (agente de carga); (7) ressalta que quem pediu a correção do CE
Mercante foi a DHL LOGISTICS (BRASIL) LTDA.,e não a impugnante – não é parte
legítima para figurar como responsável pela multa; (8) questiona a legalidade da IN
800/07 que ao invés de regulamentar criou norma impositiva, extrapolando a ordem
constitucional da hierarquia das leis e cita o art 110 do CTN – cita jurisprudência e argüi
lesão ao princípio da legalidade; (8) ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, como
também, invoca o princípio da proporcionalidade e razoabilidade; (9) pede
alternativamente relevação da penalidade – art. 736, caput do Decreto 6.759/2009.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.656 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723018/2012-55

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/05), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
seria a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 150805121936120, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 130805121861053,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Os prazos permanentes e temporários para prestação de informações foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa
RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.656 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723018/2012-55

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
Segundo a autoridade autuante, como a prestação de informações sobre as cargas
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado. Como as
informações foram prestadas pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito
normativo, teria a recorrente praticado a conduta infracionária em apreço.
Alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico filhote (House), tempestivamente informados ao sistema.
Conforme consta no Auto de Infração a motivação para a lavratura do mesmo
seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido no citado preceito
normativo, inferindo-se que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
Os extratos colacionados aos autos, às fls. 12/13, evidenciam que o motivo do
bloqueio do CE agregado HBL 150805121936120 foi a exclusão de carga após o prazo ou
atracação:

O que corrobora as alegações da recorrente que não houve falta de informação,
mas correção dos dados informados no CE agregado HBL.
À época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF o
800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do DecretoLei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.656 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723018/2012-55

estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da
IN RFB No 800, de 2007, realizada após o prazo inicial, também se subsumia à tipificação
contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação
da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Nesse caso, há de ser aplicado o Princípio da Retroatividade Benigna que
encontra-se esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.656 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723018/2012-55

b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Ao estender aos casos de
retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a
imposição desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do
Princípio da Retroatividade Benigna, despiciendo analisar os demais pontos de defesa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital